Tribunal: TJPA
Processo: 0852286-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852286-22.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE RETROATIVOS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição de fundo de direito, reconhecendo a natureza de trato sucessivo da obrigação e determinando o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento da Ação de Atualização de Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à alegação de impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos e à natureza do vínculo da parte autora; (ii) definir se os embargos constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta a prescrição sob o fundamento de que a obrigação tratada é de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado pela Súmula 85 do STJ, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4. A alegação de vínculo precário da autora, invocada como matéria de ordem pública, demanda instrução probatória e, por isso, deve ser apreciada pelo juízo de origem, não sendo possível sua análise definitiva em sede recursal sem violação à regra da não supressão de instância.

5. Os documentos constantes dos autos, especialmente os comprovantes de pagamento, indicam vínculo efetivo da autora, gerando dúvida razoável a ser dirimida na instrução processual de primeiro grau.

6. Não se verifica omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente os argumentos relevantes e manteve o retorno dos autos à origem para análise do mérito.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A configuração de relação jurídica de trato sucessivo afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

2. A análise da natureza do vínculo funcional, quando controvertida e dependente de prova, deve ser realizada pelo juízo de origem, vedada a supressão de instância.

3. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II e XIV; CPC, art. 1.022; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0852286-22.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GONÇALVES

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 30146750

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 30232569) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 30146750 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante para manter os termos da decisão monocrática de ID 25441439, que, ao dar provimento à apelação interposta, reformou a sentença proferida no 1º grau para afastar a prescrição de fundo de direito, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do mérito, na Ação de Atualização de Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade de origem.

O Embargante alega haver omissão no julgado pois nele não foi enfrentada adequadamente a questão da impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos, o que pode levar à aplicação indevida de ambos os regimes.

Observa-se também erro material no acórdão pois a aplicação cumulativa dos regimes pode implicar no chamado "efeito repique", proibido pelo artigo 37, XIV da Constituição Federal, e contraria a tese firmada pelo STF no Tema 24 de Repercussão Geral, que proíbe a cumulação de vantagens salariais baseadas em diferentes regimes jurídicos.

Aduz que, a parte recorrida não ocupa cargo público, pois essa qualidade somente pode ser atribuída ao aprovado em concurso público nos termos do arts. 37, II da CF. Nesse sentido, a parte recorrida não pertence à carreira, pelo que não pode compor o quadro permanente do magistério. Portanto, não faz jus às vantagens daquele.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 30929667), na oportunidade a embargada expôs que, na verdade, o Estado embargante quer a reforma do acórdão prolatado, incabível nesta via de recurso.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão, contradição e erro material no acórdão proferido.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 30146750:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravada, reformando a sentença proferida na primeira instância que declarou a prescrição do fundo de direito pleiteado pela autora, haja vista este juízo de segundo grau ter reconhecido a ocorrência de trato sucessivo na presente demanda, na Ação de Atualização de Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25441439):

“(...)
Decido
.

Pressentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso de apelação cível, passando a apreciá-lo monocraticamente.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

Inicialmente, a recorrente argui a inocorrência de prescrição do próprio fundo de direito do apelado, argumentando que deve ser aplicada a prestação de trato sucessivo e a incidência do disposto na Súmula 85 do STJ.

Como cediço, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Estes são os termos do dispositivo antes referido:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (grifei)

Contudo, analisando os autos e o pedido constante na peça vestibular, denota-se que o caso em exame versa sobre relação de trato sucessivo, já que o direito à progressão funcional se renova mês a mês, ante a omissão do recorrente.

Em sendo assim, aplica-se o verbete da Súmula 85 do STJ, senão vejamos:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Portanto, considerando que o efeito da progressão da ora apelante reflete no pagamento de vantagens pecuniárias mensais, tem-se relação de natureza sucessiva, de forma que são atingidas pela prescrição somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedem o ajuizamento da ação.

Sobre a questão, o STJ já firmou entendimento:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)."

Pelas razões acima, afasto da sentença a prejudicial de prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento para modificar a sentença proferida na origem, no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito. Assim, determino o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento e julgamento de mérito. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar acerca da reforma da decisão monocrática conforme fundamentado a seguir.

Inicialmente, é pertinente apresentar a cronologia dos fatos, a fim de embasar o entendimento desenvolvido por este juízo no caso concreto.

Com a petição inicial protocolada pela parte autora (ID n. 16445612), foi anexada, no ID n. 16445617, uma portaria sem número identificado e com conteúdo ilegível, o que inviabiliza a comprovação do vínculo funcional da servidora.

Após a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão (ID n. 16445639), foi interposta apelação tratando exclusivamente da questão prescricional (ID n. 16445637). Apresentadas as contrarrazões (ID n. 16445643), o processo foi pautado para julgamento na 26ª sessão ordinária, marcada para 22/07/2024 (ID n. 20668933).

Neste ponto, destaca-se o cerne da controvérsia. No despacho informativo (ID n. 21327708), a Procuradoria do Estado, ao solicitar vista dos autos, alegou que o vínculo funcional da autora seria precário, não havendo direito à progressão funcional pleiteada, restrita a servidores efetivos.

Diante disso, a Desa. Luzia Nadja devolveu os autos com sugestão de intimação das partes para manifestação sobre o referido documento. As partes foram devidamente intimadas (ID n. 22121049), mas apenas o Estado do Pará se manifestou (ID n. 22706909), apresentando documentos para sustentar a precariedade do vínculo da autora (ID n. 22706910).

Sobreveio então a decisão monocrática ora impugnada (ID n. 25441439), que reconheceu a ocorrência de trato sucessivo, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

O agravo interno sustenta, como matéria de ordem pública, a impossibilidade de progressão funcional diante da suposta precariedade do vínculo da autora. Contudo, embora tenha sido oportunizada a manifestação sobre tal tese, a autora limitou-se a reiterar argumentos já apresentados, centrados na ocorrência de trato sucessivo e no afastamento da prescrição.

Ao analisar cuidadosamente os autos, verifica-se que, apesar da alegação do Estado e da portaria ilegível (ID n. 16445617), os comprovantes de pagamento juntados (IDs n. 16445618 a 16445623) indicam o vínculo da servidora como efetivo. Tal fato gera contradição relevante, suscitando dúvidas quanto à real natureza do vínculo funcional da recorrida.

Diante desse contexto, entendo acertada a decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau, para que se proceda à instrução adequada e se esclareçam os pontos controvertidos.

Sugiro, inclusive, ao juízo de origem, especial atenção aos documentos mencionados, em especial ao ID n. 16445617 e seguintes, bem como à manifestação do Estado (ID n. 22706909) e seu anexo (ID n. 22706910).

Destarte, não vislumbro elementos suficientes para reformar a decisão agravada, posto que claramente trata-se de relação de trato sucessivo, portanto deve ser afastada a prescrição, porém, entendo que a questão de mérito deve ser analisada pelo Juízo de 1º Grau sob pena de supressão de instancia, considerando que o processo não teve a devida instrução no primeiro grau, razão pela qual apresento os fundamentos ora expostos para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de ID n. 25441439, em seu inteiro teor, nos termos do voto condutor. (...)”

Não assiste razão ao embargante.

Conforme consignado no acórdão, afastou-se a alegação de prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, renovada mensalmente, razão pela qual não há falar na prescrição arguida pelo embargante.

No que se refere às demais questões, observa-se que o Estado procura sustentar que a autora seria servidora em situação precária, sem direito à progressão funcional. Todavia, como já destacado, tal argumento demanda apreciação probatória mais aprofundada, a ser realizada pelo juízo de origem, nos termos da decisão anteriormente proferida por esta instância e ratificada no acórdão ora impugnado.

Portanto, não há o que se falar em vícios no acórdão prolatado, sendo sua manutenção a medida a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 30146750, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanadas. Mantenham-se os termos do acórdão em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026